Tribunal: TJMT
Processo: 0002769-02.2019.8.11.0044
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002769-02.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Thiel Pereira de Almeida (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL LUIZ MORETTO - CPF: 939.899.031-87 (VÍTIMA), THIEL PEREIRA DE ALMEIDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1o E 4o, INC. I, CP) – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – DELITO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL INABITADO – DESCABIMENTO – BASTA QUE O DELITO TENHA OCORRIDO NO PERÍODO NOTURNO – IRRELEVÂNCIA DO LOCAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA INOMINADA – INDIVÍDUO DEPENDENTE QUÍMICO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATO INDICATIVO DE MENOR CULPABILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA –
AGENTE MUTIRREINCIDENTE –
APELO DESPROVIDO.

Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, basta que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, quando a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, tratando-se de circunstância objetiva que se aplica quando o crime é cometido seja em residência ou estabelecimento comercial, habitado ou não.

A atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal somente deve ser aplicada quando presente circunstância não prevista expressamente em lei, que demonstre a ocorrência de fato indicativo de menor culpabilidade do agente, não a justificando a singela adução de que se trata de indivíduo dependente químico, até mesmo porque entendimento contrário seria incentivar a prática de ilícitos por pessoas que igualmente se encontrem nessa situação.

Conquanto seja cediço que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas são consideradas preponderantes, referido entendimento não se aplica quando se trata de indivíduo multirreincidente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 2769-02.2019.811.0044 (código 102580), que tramitou no Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga,
Thiel Pereira de Almeida
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais anexas (Id 77245532) que seja afastada a causa de aumento concernente ao repouso noturno, por entender que ela só se aplica nas hipóteses de furtos perpetrados em domicílios privados, não alcançando os casos de delitos ocorridos em estabelecimentos comerciais, inabitados.

Por outra vertente, pede que seja aplicada a atenuante genérica inominada, pelo fato de o apelante ser dependente químico.

Ao fim, pugna pela compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões recursais (Id 77245537) o representante ministerial rebate os argumentos defensivos e pede o desprovimento do recurso interposto.

Nessa superior instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Esther Asvolinsque Peixoto (Id 78556997), manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Afastamento da qualificadora de repouso noturno – local inabitado – necessidade da proprietário estar no local com o seu estado de vigilância diminuído – princípio da legalidade estrita – Impossibilidade – É sedimentado na jurisprudência que o comércio não precisa estar em vigilância do próprio proprietário, configurando o crime em sua modalidade qualificada, na medida que o crime praticado no horário da madrugada é evidente que há diminuição da vigilância pelo proprietário do local. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Thiel Pereira de Almeida
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado sentenciante, por volta das 2h30min, do dia 5.11.2019, no estabelecimento comercial denominado “Altas Horas”, localizada na avenida Brasil, no município de Paranatinga, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia em dinheiro de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, almejando a exclusão da causa de aumento concernente ao repouso noturno, além da incidência da agravante genérica inominada, pelo fato de o sentenciado ser dependente químico, e, ao fim, que seja compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Considerando que no presente apelo não se discutem provas relacionadas à materialidade e tampouco à autoria delitiva, desnecessárias maiores ilações sobre o aspecto fático-probatório.

No que diz respeito à pretendida exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno, a questão é deveras simples.

Ficou incontroverso dos autos que o delito patrimonial narrado ocorreu durante o período noturno, mais precisamente, por volta das 2h30min da madrugada, ou seja, período de maior vulnerabilidade para o patrimônio, em razão da redução do grau de vigilância sobre os bens.

Evidentemente, a lei não diferencia o local do furto.

Condiciona, tão somente, que a incidência da causa de aumento ocorra no período de repouso noturno, aquele destinado ao descanso das pessoas.

Desse modo, o que se procura punir, com a exacerbação da pena, é a potencialidade ofensiva do agente criminoso por se aproveitar de maiores facilidades de acesso ao bem alheio.

Por óbvio, diante do período noturno, a vigilância sobre o patrimônio sofre uma redução significativa, estando os objetos jurídicos penalmente protegidos mais vulneráveis à ação criminosa.

Assim sendo, pouco importa se o local da prática delitiva é comercial ou residencial, habitado ou desabitado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, mantém o seguinte entendimento:

“(...) 1. Incide a causa de aumento de pena referente à prática do crime de furto durante o repouso noturno ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio. Precedentes. 2. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação ao art. 155, § 1o, Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há se falar, portanto, na incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp 1582497/MG, Sexta Turma, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 15.8.2017).

Com essas considerações, sem necessidade de delongas, deve ser mantida
a aplicação da majorante contida no artigo
155
,
§ 1o
, do Código Penal.

O apelante busca, ainda, a aplicação da atenuante prevista no artigo 66, do Código Penal, sob o pretexto de que é dependente químico e, diante dessa dependência, vem praticando ilícitos.

É evidente que se trata de argumentação descabida.

Primeiro que nem se comprovou efetivamente a condição de dependente químico, não bastando as meras declarações do indivíduo para se comprovar efetivamente essa condição.

A atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, trata-se de atenuante inominada e aberta, permitindo que o magistrado use o seu poder discricionário para aplicá-la ou não. O dispositivo legal invocado, conforme sua própria dicção, somente pode ser aplicado quando o caso analisado trouxer uma circunstância que permita concluir pela ocorrência de um fato indicativo de menor culpabilidade do agente, já que não prevista em lei.

Assim, não há falar em aplicação de atenuante alguma ao indivíduo que faz da prática de crimes patrimoniais o seu meio de vida para sustentar eventual vício em drogas. Entendimento contrário seria incentivar a prática de ilícitos por pessoas que igualmente se encontrem nessas condições.

Por fim, o apelante almeja a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

É bem verdade que, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, é possível na segunda fase dosimétrica, a compensação integral de ambas as circunstâncias, por serem igualmente preponderantes, consoante inteligência do artigo 67 do Código Penal.

Contudo, esta não é a exata situação dos autos.

Como destacado na sentença hostilizada, em conformidade com a documentação encartada aos autos, mais precisamente pela folha de antecedentes criminais (Id 77245514, pp. 56-60), o apelante ostenta inúmeras condenações transitadas em julgado, de modo que é multirreincidente.

Assim dizendo, tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência torna-se circunstância preponderante.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento acerca do qual realmente não é possível compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o agente for multirreincidente.

Destaco os mais recentes julgados:

“(...) 1. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte. 2. O entendimento deste Sodalício é assente no sentido de considerar igualmente preponderantes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Também há jurisprudência firme no sentido de que, em situações que envolvem multirreincidência, tal como ocorre nestes autos, a compensação não deve ser feita de modo integral. 3. Agravo improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1439346/SE – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2019/0033423-9 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – julgado em 11.6.2019).

“(...) 3.

A jurisprudência desta Corte, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, em 23/5/2012, pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes. Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipótese na qual, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência. 4.

Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. (...).”
(STJ – Resp 1777169/AL – Recurso Especial 2018/0289138-7 – Sexta Turma – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – 14.5.2019).

Portanto, nenhum reparo merece ser efetuado na pena aplicada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo manejado pela defesa de
Thiel Perreira de Almeida,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021